Tribunal: TJES
Processo: 5017796-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017796-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THIAGO BARBE AFONSO

AGRAVADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE A TAXA DIÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. LEGALIDADE DOS ENCARGOS. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO DO DECRETO-LEI Nº 911/69. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Thiago Barbe Afonso contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, em sede de ação de busca e apreensão com base em contrato de alienação fiduciária (Proc. n. 0001943-50.2020.8.08.0035), deferiu liminarmente o pedido do credor fiduciário para apreensão do veículo. O agravante sustenta que a liminar deve ser revogada diante da ausência de demonstração da mora, em razão da previsão de capitalização diária de juros sem a devida indicação da taxa diária no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de indicação da taxa diária de juros em contrato com capitalização diária compromete a caracterização da mora, inviabilizando a concessão da liminar de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 dispõe que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigida a assinatura do devedor.

4. O art. 3º, § 2º, do mesmo diploma legal prevê a possibilidade de purgação da mora no prazo de cinco dias após o cumprimento da liminar, mediante o pagamento integral da dívida conforme os valores apresentados na inicial.

5. A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.061.530/RS), entende que a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora e inviabiliza a ação de busca e apreensão com base no inadimplemento.

6. O STJ admite a capitalização diária de juros em contratos bancários, desde que haja informação clara e precisa sobre a taxa diária efetivamente aplicada, sendo insuficiente a mera indicação das taxas mensal e anual.

7. A ausência da taxa diária impede o controle
a priori
do encargo pelo consumidor, tornando a cobrança abusiva e, por consequência, descaracterizando a mora contratual necessária para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

8. No caso concreto, o contrato prevê a capitalização diária de juros sem mencionar o respectivo índice aplicado, o que, conforme entendimento consolidado pelo STJ, compromete a legalidade da cobrança e impede o reconhecimento da mora do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de informação clara sobre a taxa diária de juros em contrato que prevê capitalização diária configura abusividade e descaracteriza a mora.

2. A descaracterização da mora inviabiliza o deferimento da liminar de busca e apreensão com fundamento no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no REsp nº 2.024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017796-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THIAGO BARBE AFONSO
Advogado do(a) AGRAVANTE: MATHEUS ALMEIDA MARTINS - MG212848
AGRAVADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
Advogado do(a) AGRAVADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA - PE12450-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Thiago Barbe Afonso
contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (Proc. n. 0001943-50.2020.8.08.0035), deferiu liminarmente o pedido formulado pelo agravado, autorizando a apreensão do bem objeto do contrato celebrado entre as partes.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma pois não teria sido demonstrada a mora, requisito essencial à busca e apreensão, considerando a ausência de informação clara sobre a taxa diária de juros no contrato. Alega que o contrato previu a capitalização diária de juros, sem, contudo, informar qual a taxa diária efetivamente aplicada, o que comprometeria a legalidade da cobrança e a caracterização do inadimplemento.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei no 911/69, que
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatári
o.

Prevê o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 que
no prazo do § 1º
(cinco dias após executada a liminar)
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que a descaracterização da mora decorre da cobrança abusiva dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), conforme precedente fixado em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.061.530/RS).

Acerca da caracterização da abusividade, o c. STJ também entende que a capitalização diária de juros em contratos bancários é permitida, sendo imprescindível para tanto a clara informação acerca dos juros diários aplicados e insuficiente o mero apontamento das taxas mensal e anual, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
"Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" ( REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020)
. 2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. 3.
O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.
Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2024575 RS 2022/0279681-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

Compulsando os autos, verifiquei no contrato previsão de capitalização diária de juros sem a indicação do respectivo índice, de modo que a ausência do percentual diário, por conseguinte, tem o condão por si só de descaracterizar a mora.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO

para, confirmando a tutela recursal concedida, indeferir o pedido liminar de busca e apreensão do veículo, em razão da descaracterização da mora.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.